Tribunal: TJDFT
Processo: 0710195-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. CONSUMIDORES AFETADOS E ALCANÇADOS PELO DECIDIDO. LEGITIMIDADE ORDINÁRIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMAÇÃO SUBSIDIÁRIA. CONDIÇÃO. INÉRCIA DOS CONSUMIDORES. PRAZO PARA FORMULAÇÃO DOS EXECUTIVOS INDIVIDUAIS. PRAZO ANUAL. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSIO EM JULGADO. MOMENTO EM QUE O DIREITO RECONHECIDO PODE SER EXERCITADO. FIXAÇÃO DE PRAZO SEGUNDO A INICIATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU PEDIDO DE SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. DEMARCAÇÃO PELO MOMENTO EM QUE O TÍTULO SE TORNARA EXECUTÁVEL E O DIREITO EXERCITÁVEL (CDC, ARTS. 98 E 100). AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conquanto o Ministério Público ostente legitimidade para promover a liquidação da sentença coletiva originária de ação civil pública que versara sobre direitos individuais homogêneos, sua legitimação, para a fase executiva, é subsidiária e somente se aperfeiçoará caso não haja habilitação dos consumidores beneficiados e alcançadas pelo título executivo coletivo após o decurso do prazo de 1 (hum) ano, contado do trânsito em julgado, pois a partir de então o título se torna exigível e o direito material reconhecido executável (CDC, arts. 98 e 100).

2. A despeito de o legislador especial não ter delimitado literalmente o termo inicial do prazo ânuo dentro do qual os consumidores alcançados pelo título executivo coletivo devem promover a liquidação e execução individual da sentença que os beneficiara, após o qual o Ministério Público e as outras entidades legitimadas a promoverem a demanda coletiva estarão legitimados a promover a liquidação e execução do julgado, a interpretação lógica e sistemática das prescrições legais conduz à apreensão de que, aperfeiçoando-se o título executivo com o trânsito em julgado, legitimando que o direito reconhecido seja materializado, o termo inicial do aludido interregno coincide com esse fato processual, não podendo ser submetido a condição ou termo diversos, notadamente a postulação ou iniciativa do Ministério Público com esse desiderato (CDC, arts. 82, 98 e 100).

3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.